Tribunal: TJDFT
Processo: 0739268-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739268-97.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PEDRO DE PAULA SOUSA BRUMANA APELADO: FRANCIMAR LOPES DO CARMO JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo PEDRO DE PAULA BRUMANA (ID 73256314) em face do acórdão de ID 73033908. Ao embargado, para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator